Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718706-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES JUSTINIANO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALVORADA DOS BURITIS D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES JUSTINIANO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707719-67.2017.8.07.0020, indeferiu a suspensão do leilão (ID 65883362 - Pág. 1). Na decisão de ID 17159391, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em consulta ao site de andamento processual, verifica-se que as partes celebraram acordo nos autos principais. Intimada a parte agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste recurso (ID 18075738), quedou-se inerte conforme certificado no ID 18597897. Nesse caso, diante do acordo noticiado e do silêncio da parte agravante, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator